Tribunal: TJMT
Processo: 1021667-78.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1021667-78.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVIÇOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA.
Recorrido: TÁSSIO VINICIUS DE AZEVEDO.
Data do Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – AIRBNB - PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE RESERVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o do CDC.
3. O recorrente não comprovou os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do recorrido.
4. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. In casu, a falha na prestação do serviço decorre do cancelamento injustificado da reserva, bem como, a inércia da requerida em prestar assistência ao autor.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021667-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (RECORRENTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), ACHE UM LUGAR PARA FICAR AIRBNB BRASIL SERVICOS E CADASTRO DE HOSPEDAGEM LTDA. - CNPJ: 14.546.674/0001-09 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – AIRBNB - PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE RESERVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que sentença apontou e analisou detalhadamente os acontecimentos narrados nos autos.

2.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a recorrente integra a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o do CDC.

3.

O recorrente não comprovou os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do recorrido.

4.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

In casu
, a falha na prestação do serviço decorre do cancelamento injustificado da reserva, bem como, a inércia da requerida em prestar assistência ao autor.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Recurso inominado conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021